Tribunal: STF
Processo: RE 88920
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
Ação acidentária. Questão pertinente apenas à eficácia da prova da decisão final administrativa, a que se refere o art. 15 da Lei. 5.316/67. Incidência do veto do art. 308, IV, a, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
RE não conhecido.